Tribunal: TJMT
Processo: 1030421-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030421-36.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), ELLO'S PETROLEO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 05.632.662/0003-60 (EMBARGANTE), CLAUDYSON MARTINS ALVES - CPF: 214.409.628-71 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), WAGNER SATEL DE ARAUJO - CPF: 577.799.456-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ELLO’S PETRÓLEO DO BRASIL LTDA e CLAUDYSON MARTINS ALVES contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, ao julgar agravo de instrumento interposto nos autos da Execução Fiscal n.o 0029424-98.2011.8.11.0041, manteve decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. O acórdão embargado afastou alegações de nulidade da citação por edital, prescrição direta e intercorrente. Os Embargantes apontam omissões no julgamento e requerem efeito modificativo e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar suposta ausência de esgotamento dos meios ordinários antes da citação por edital; (ii) apurar se houve omissão quanto à alegação de prescrição direta pela ausência de citação válida no prazo quinquenal; (iii) avaliar se há omissão no tocante à configuração da prescrição intercorrente por inércia da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O voto condutor registra que não houve omissão quanto à validade da citação por edital, destacando que o acórdão embargado expressamente consignou a utilização prévia de meios razoáveis para localizar o devedor, além da responsabilidade do contribuinte em manter atualizados seus dados cadastrais.

4. A alegação de prescrição direta também foi devidamente analisada, tendo o acórdão embargado reconhecido a interrupção do prazo prescricional com o despacho citatório, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

5. A prescrição intercorrente foi igualmente enfrentada, sendo afastada com base na Súmula 106 do STJ, diante da inexistência de inércia injustificada da Fazenda Pública e da constatação de que eventual demora decorreu de trâmites processuais.

6. Os embargos foram utilizados com intuito de rediscutir fundamentos já analisados no acórdão, finalidade incompatível com a via dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, reiterou-se o entendimento de que a análise clara e fundamentada das questões jurídicas prescinde da menção literal a dispositivos legais, sendo suficiente para caracterizar o prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital é válida quando demonstrada a tentativa frustrada de localização do devedor por meios razoáveis, sendo ônus do contribuinte manter seus dados atualizados.

2. A interrupção da prescrição do crédito tributário ocorre com o despacho citatório, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

3. A prescrição intercorrente não se configura quando a demora na citação decorre de trâmites judiciais, conforme Súmula 106 do STJ.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, devendo limitar-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

5. O prequestionamento é caracterizado pela fundamentação suficiente da decisão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023; CTN, art. 174, parágrafo único, I; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.09.2021; TJMT, N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELLO’S PETRÓLEO DO BRASIL LTDA e CLAUDYSON MARTINS ALVES contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Agravo de Instrumento interposto no processo n.o 1030421-36.2024.8.11.0000, o qual teve por objeto decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Ação de Execução Fiscal n.o 0029424-98.2011.8.11.0041.

O acórdão embargado negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou as alegações de nulidade da citação editalícia, prescrição direta e prescrição intercorrente.

Entre os fundamentos, destacou-se a validade da citação por edital diante da tentativa infrutífera de localização dos devedores por outros meios, a interrupção da prescrição pelo despacho citatório (art. 174, parágrafo único, I, do CTN) e a inaplicabilidade da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Os Embargantes apontam a existência de omissão no acórdão, sob a alegação de que não foram devidamente enfrentadas as teses jurídicas sustentadas na peça recursal, principalmente quanto: (a) à ausência de esgotamento dos meios para localização do devedor antes da citação por edital; (b) à prescrição direta do crédito tributário pela ausência de citação válida no prazo quinquenal; (c) à configuração da prescrição intercorrente em razão da inércia da Fazenda Pública.

Ao final, requerem expressamente a atribuição de efeito modificativo, bem como o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

A parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração foram interpostos de forma tempestiva, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil, e por parte legitimada, haja vista que a parte embargante figura no polo ativo do recurso de agravo de instrumento julgado por esta Câmara.

Quanto à adequação, trata-se de recurso próprio para esclarecer eventual obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento, ou ainda corrigir erro material (art. 1.022, CPC).

Assim, conheço dos embargos de declaração.

Mérito

Os Embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, por não ter a Turma Julgadora se manifestado, segundo alegam, de modo específico e fundamentado sobre três pontos principais:

a)

Suposta nulidade da citação editalícia, por ausência de esgotamento dos meios ordinários para localização do devedor;

b)

Pretensa ocorrência de prescrição direta, diante da ausência de citação válida no prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN;

c)

Alegação de prescrição intercorrente, diante da inércia da Fazenda Pública em diligenciar a citação válida após o ajuizamento da execução fiscal.

Feita essa síntese, passo à análise detalhada dos pontos suscitados.

ANÁLISE DOS SUPOSTOS VÍCIOS

Os Embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso por não se manifestar sobre o suposto não esgotamento dos meios ordinários de localização antes da citação editalícia.

Contudo, da leitura atenta do voto condutor e da ementa do acórdão, constata-se que a matéria foi expressamente enfrentada.

O julgado consignou que:

“A citação por edital é válida após esgotadas as modalidades de citação – por carta e por mandado, além de ter a Fazenda Pública demonstrado a utilização de meios razoáveis para localizar o executado, sem sucesso, somada à responsabilidade do contribuinte em manter atualizado seus dados cadastrais.”

Assim, o fundamento da decisão embargada revela que houve manifestação clara e suficiente sobre o tema, afastando a alegação de omissão.

A pretensão dos Embargantes, nesse ponto, traduz mera rediscussão da matéria, o que não se coaduna com os fins dos embargos de declaração.

Os Embargantes também alegam que o acórdão não teria enfrentado, de forma fundamentada, a tese de ocorrência de prescrição direta do crédito tributário.

Contudo, igualmente se verifica que o voto condutor enfrentou tal questão de maneira suficiente, ao afirmar que:

“A prescrição direta do crédito tributário não ocorreu, pois a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo quinquenal, e a prescrição foi interrompida pelo despacho citatório, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.”

Logo, não há omissão a ser suprida, sendo a irresignação da parte incompatível com o objeto dos embargos de declaração, pois visa rediscutir entendimento já consolidado pelo Colegiado, sem que se identifique qualquer vício.

No tocante à alegada prescrição intercorrente, também não há omissão a ser sanada.

O acórdão embargado analisou a questão, expressamente afastando sua ocorrência, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A prescrição intercorrente somente se configura quando há inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos após o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF, o que não se verifica nos autos, principalmente quando a morosidade processual decorreu dos trâmites burocráticos do Poder Judiciário (Súmula 106/STJ).”

A conclusão foi devidamente motivada, observando o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, não havendo vício de omissão.

Na verdade, o que pretende os Embargantes é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Embargos conhecidos e rejeitados.” (N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)”

Os Embargantes requerem o prequestionamento explícito da matéria debatida para fins de viabilizar eventual interposição de recurso aos tribunais superiores.

Neste ponto,
é entendimento pacífico que o julgador não está obrigado a citar expressamente todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que a decisão esteja suficientemente fundamentada e que a questão tenha sido efetivamente analisada.

Assim, considera-se prequestionada a matéria, mesmo que sem indicação literal dos dispositivos.

Diante do exposto, e considerando que não se verifica no acórdão embargado qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade,
rejeito os embargos de declaração
opostos por ELLO’S PETRÓLEO DO BRASIL LTDA e CLAUDYSON MARTINS ALVES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025